Tribunal: STF
Processo: AI 497242
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
Contra-razões de recurso extraordinário. Peça obrigatória. Ausência
nos autos principais. Decisão agravada. Reconsideração. Deve ser
conhecido agravo de instrumento corretamente formado.
2.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao
art. 192, § 3º, da CF. Ofensa constitucional indireta. Não cabe
recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República.